Tribunal: TJSP
Processo: 0016962-65.2008.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Preparo recursal recolhido – Preliminar de deserção afastada.

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – Implantação de interligação da Linha de Transmissão Nordeste - Itaquaquecetuba à Estação Transformadora de Distribuição de Pedreira (LTA Nordeste Itapeti) - Cerceamento de defesa não configurado – Laudo pericial bem fundamentado, perito que respondeu às críticas das partes

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Preparo recursal recolhido – Preliminar de deserção afastada.

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – Implantação de interligação da Linha de Transmissão Nordeste - Itaquaquecetuba à Estação Transformadora de Distribuição de Pedreira (LTA Nordeste Itapeti) - Cerceamento de defesa não configurado – Laudo pericial bem fundamentado, perito que respondeu às críticas das partes – Valor indenizatório – Utilização de coeficiente de servidão – Benfeitorias – Indenização que deve refletir apenas o prejuízo suportado pelos proprietários, de acordo com o grau de restrição de uso do imóvel.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Mantidos em 5% entre a oferta e a indenização – Sentença confirmada – Recurso de apelação desprovido.